Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-43.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELZA DA SILVA LOPES - CPF: 207.620.541-15 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO JULGADA NA ORIGEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO
WRIT.
SEM PARECER ESCRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que a decisão objeto da presente impetração foi revogada pela sentença proferida pelo Juízo de origem, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto da impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO DO BRASIL AS em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para determinar que a impetrante se abstivesse de realizar descontos em folha de pagamento da parte autora.

O mandado de segurança foi indeferido liminarmente, por meio da decisum proferida no ID n. 88486493.

O impetrante interpôs Agravo Interno, conforme ID n. 91247966.

O impetrado não prestou as informações.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença extintiva, sem resolução de mérito, em 17 de setembro de 2021, em que a decisão objeto do
writ
foi revogada:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.o, caput, c/c art. 51, II da Lei n.o 9.099/95;

Revogo a liminar outrora concedida.”

Considerando que a extinção do feito, bem como a revogação da decisão que ensejou a presente impetração, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança.

Isto posto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO e JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão da revogação da decisão objeto do
writ
em sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021